Tribunal: TJPA
Processo: 0012143-91.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012143-91.2018.8.14.0012

APELANTE: JURANDIR DO CARMO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0012143-91.2018.8.14.0012.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA.

APELANTE:
JURANDIR DO CARMO COSTA
.

ADVOGADO(A):

VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR – OAB/PA 11505.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA COLETA DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO. REFORMA DA PENA-BASE PARA CINCO ANOS E APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

1.
Preliminar de nulidade incabível conforme provas demonstradas nos autos.

2. N
ão há o que se falar em insuficiência de provas como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante estava guardando a substância entorpecente com intuito de comercializar, de forma que, inviável o acolhimento do pleito absolutório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.
Portanto, demonstrado que não restam dúvidas quanto autoria e materialidade da ação ilícita, na modalidade “guardar/ter em depósito” e “adquirir” coisa, que por sua natureza, deve presumir-se obtida por meio criminoso, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do denunciado

3. Elevação da pena-base justificada pelo magistrado conforme parâmetros legais, contudo, de ofício, retificado o cálculo da pena a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Quanto a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o apelante preenche cumulativamente todos os requisitos legais, como sendo, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Na espécie, o magistrado a
quo
aplicou a fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena, porém, sem justificar seus motivos, pelo que deve ser redimensionada.

5. As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelante possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos
23

dias do mês de

setembro

de 202
4
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por Jurandir Do Carmo Costa
,

por intermédio de advogado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, do Código Penal Brasileiro.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a cumprir no regime inicialmente semiaberto (ID 12459579).

Nas razões recursais a defesa pleiteou preliminarmente pela nulidade absoluta da coleta de provas, arguindo haver invasão de domicílio pelos Policiais Militares no imóvel do apelante. Subsidiariamente requer a absolvição com base no princípio
In dúbio pro reo
, e ainda em relação a dosimetria da pena, seja a pena-base reformada para cinco anos de reclusão considerando que todos os vetores do artigo 59 e 68 do CPB, lhe são favoráveis. Por último, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo (dois terços) (ID 13046809).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16243187.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 16398702).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A alegação da defesa pelo reconhecimento da nulidade absoluta
da coleta de provas, arguindo haver invasão de domicílio pelos Policiais Militares no imóvel do apelante, não merece prosperar.

Como afirmaram as testemunhas de acusação os elementos fáticos que embasaram a entrada da polícia no local onde as drogas foram encontradas: primeiramente a denúncia anônima de que ali era praticado o crime de tráfico de drogas. Em segundo, foi que os acusados tentaram empreender fuga para fora da casa na qual foram encontradas as substâncias e por último, o fato de terem se deslocado até o endereço do flagrante não se baseou apenas da denúncia anônima, mas em uma operação do serviço de inteligência da Polícia Militar, a qual averiguou delito relacionado a esse no mesmo dia (ID 12459579).

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, assim cabe a prisão em flagrante de quem pratica tal delito.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A denúncia narra que:

“ No dia 05/12/2018, por volta das 17h, na Rua Rosa Branca, nº s/n, bairro de Primavera, nesta Cidade, os denunciados JOSÉ LUIZ MONTEIRO GARCIA e JURANDIR DO CARMO COSTA embalavam substâncias entorpecentes como maconha e oxi para comercialização.

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, o serviço de Inteligência da Polícia Militar realizou levantamento sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na residência do segundo denunciado, ao se deslocarem até o local encontraram os denunciados embalando os entorpecentes em cima da cama.

Foram encontrados em poder dos denunciados 27 (vinte e sete) petecas de oxi raspado, 02 (duas) trouxas de maconha, 01 (uma) pedra de oxi inteira, uma certa quantidade de oxi raspado avulso, 02 (duas) facas, a importância de R§16,00 (dezesseis reais) e materiais usados para embalagem como linha e recortes plásticos, conforme Auto de Apreensão de Objeto (fls.16) e Laudo de Constatação Provisória (fls.17)

Os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia para procedimentos de praxe.

Perante a Autoridade Policial, os denunciados fizeram jus ao direito constitucional de ficar calado e falar somente em juízo.

Em Audiência de Custódia (fls.36/37), a prisão em flagrante dos denunciados foi homologada e a convertida para prisão preventiva em relação ao segundo denunciado e em relação ao primeiro denunciado foi concedida a Liberdade Provisória mediante pagamento de fiança.

Às fls. s/n, foram anexadas as Certidões de antecedentes criminais dos denunciados, apontando que respondem apenas ao presente procedimento (ID 12459503).”

Após regular tramitação do feito o apelante foi condenado a pena de
05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Com o objetivo de absolver o apelante, a defesa interpôs recurso de apelação apresentando requerendo a absolvição do apelante
com base no princípio
In dúbio pro reo
, e ainda em relação a dosimetria da pena, seja a pena base reformada para cinco anos de reclusão considerando que todos os vetores do artigo 59 e 68 do CPB, lhe são favoráveis, por último requer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo de dois terços

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, em relação a materialidade e autoria, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a materialidade do crime de tráfico, evidenciada pelo auto de exibição e apreensão (ID 36886504) e laudo toxicológico preliminar (ID 36886516), no qual atestou positivo para as substâncias conhecidas por “maconha” e oxi. A constatação também foi corroborada por outras provas, como os depoimentos dos policiais militares que confirmaram a posse das drogas.

Quanto a autoria delitiva, extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual, as seguintes declarações.

Segundo se infere da testemunha de acusação MARCELINO GIRARD REIMÃO, declarou em juízo que o serviço de inteligência da polícia recebeu denúncia de que estavam comercializando drogas no local em que se deram os fatos. Que juntamente com a guarnição da polícia se dirigiram até o endereço e, após cercaram o local, os denunciados tentaram empreender fuga pela frente da casa. Após, os policiais adentraram no imóvel, a qual possuía dois compartimentos, ocasião em que encontraram substâncias entorpecentes em cima, uma parte da substância embalada em pequenos pacotes de plástico e outras partes sendo raspadas. Declara que visualizou evidências de traficância, tais como 27 petecas de oxi, duas porções de maconha, uma parte da substância aparentemente sendo raspada em cima de um prato, restos de plástico, dinheiro e outros apetrechos. Afirmou que a quantidade era alta para ser considerada de consumo próprio e que somente os denunciados encontravam-se no local. Não viu ninguém comprando ou se dirigindo ao local para negociar. Informou que a casa pertencia ao denunciado Jurandir e que não recorda de envolvimentos anteriores dos denunciados como crime de tráfico de drogas (ID 12459578).

A versão de CHARLES NASCIMENTO, testemunha, afirmou que apenas conduziu os denunciados para a delegacia, não tendo visto a abordagem feita pelos outros policiais. Viu a droga apreendida e se recorda de ser óxi raspado, o qual estava dentro de um prato, junto de uma faca. Não soube informar os detalhes da denúncia feita nem se foram dados os nomes dos denunciados, mas recorda que o endereço foi especificado. Alegou que não foi encontrada balança e que a casa possui dois compartimentos, sendo bem humilde. Que a droga apreendida provavelmente seria para a venda e estava sendo preparada pelos acusados em cima de uma cama. Não soube precisar o que cada denunciado estava fazendo pois quando entrou na residência ambos já estavam detidos, observando apenas as evidências deixadas. Ademais, afirmou que nunc ouviu falar de envolvimento anterior de José Luiz Monteiro Garcia com a traficância, mas já ouviu acerca de situações envolvendo o denunciado Jurandir. Alegou que a casa pertencia a Jurandir (ID 12459578).

Sob o contraditório o recorrente declarou em juízo, negando o envolvimento com a prática delitiva e que estava “no canto” se arrumando para ir jogar bola, quando a polícia chegou e abordou o mesmo, levou-os para dentro da casa e encontrou os entorpecentes. Que a casa não era sua e como o dono não estava, conduziram-no para a delegacia. Que o outro denunciado é seu vizinho (ID 12459578).

A análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas nos autos, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão do apelante.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante estava guardando a substância entorpecente com intuito de comercializar, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Portanto, demonstrado que não restam dúvidas quanto autoria e materialidade da ação ilícita, na modalidade “guardar/ter em depósito” e “adquirir” coisa, que por sua natureza, deve presumir-se obtida por meio criminoso, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do denunciado.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio”
(REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 2.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. Inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. A existência de outros processos criminais podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Documento: 08/11/2021. Data do Julgamento: 26/10/2021).

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteou pela reforma da dosimetria da pena-base para cinco anos de reclusão considerando que todos os vetores do artigo 59 e 68 do CPB, lhe são favoráveis.

O pleito defensivo não merece prosperar, senão vejamos.

Constata-se que o juízo
a quo
reconheceu que a natureza do produto apreendido, maconha e cocaína, são drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. E ainda a quantidade do produto apreendido foi considerável, cerca de vinte e sete petecas de oxi raspadas, duas trouxas de maconha, uma pedra de oxi inteira e uma porção de oxi raspado avulso. Portanto, devidamente fundamentada a negativação do vetor, o que justifica a incidência da pena-base acima do mínimo legal.

Por outro lado, entendo que merece reparos acerca do
quantum
de pena aplicado, pois
considerando que a pena cominada para o delito é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, exacerbando a pena em razão de um vetor negativo (quantidade/natureza da droga apreendida), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MOTIVADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 2 anos, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - 184kg de maconha - consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não se mostra desproporcional, levando-se em conta as penas máximas e mínimas cominadas ao delito de tráfico de drogas. 3.
Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (grifei)

Na
segunda fase
da dosimetria inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, mantendo inalterada a reprimenda fixada anteriormente.

Já na
terceira fase
, o apelante pugna pela aplicação da fração máxima referente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Neste particular
entendo que assiste razão à defesa
, pois não houve fundamentação pelo juízo sentenciante acerca dos motivos que o levaram a aplicar a fração em seu grau mínimo, razão pela qual aplico em seu grau máximo, ou seja, no patamar de 2/3 (dois terços),
resultando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime.

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, será o aberto.

Considerando a pena ora fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente a apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, ex-vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena em definitivo imposta ao apelante
nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/10/2024